Tribunal: STF
Processo: ADI 2197
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-10
Data de publicação: 2004-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3310/99.
 COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS.
 EC 41/2003. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO SISTEMA PÚBLICO DE
PREVIDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE.
1.      Contribuição previdenciária
incidente sobre os proventos dos servidores inativos e dos
pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Norma editada em data
posterior ao advento da EC 20/98. Inconstitucionalidade da lei
estadual em face da norma constitucional vigente à época da
propositura da ação.
2.      Superveniência da Emenda Constitucional
41/2003, que alterou o sistema previdenciário. Prejudicialidade da
ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro
constitucional de aferição da regra legal impugnada. Precedentes.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.